Tribunal: STF
Processo: HC 201425
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIABILIDADE. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. CONTEMPORANEIDADE: DESNECESSIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTS. 2º E 3º DA LEI Nº 9.296, DE 1996. CRIMES LICITATÓRIOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 646.200/PE.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem acolheu representação da autoridade policial, após manifestação do Ministério Público, para determinar o cumprimento de medidas cautelares de busca e apreensão, em endereços do paciente e da empresa da qual é sócio, de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, em relação ao paciente e outras pessoas, e bloqueio de bens da referida empresa, no valor de R$ 9.653.656,82, considerados os crimes dos arts. 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 1993, e 288 (associação criminosa) do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal consistente na ilicitude das provas obtidas em decorrência de medidas cautelares determinadas no bojo de investigação policial. Sustentam insubsistentes os fundamentos da decisão, dizendo-os genéricos. Afirmam violados os arts. 240 do Código de Processo Penal, 2º e 3º da Lei nº 9.296, de 1996. Realçam não demonstrados indícios de materialidade e autoria, uma vez não apontada irregularidade nos empenhos relativos às licitações, ausência de prestação ou superfaturamento dos serviços contratados, a resultarem em prejuízo ao erário. Têm como transgredida a subsidiariedade referente às interceptações telefônicas, por não ter o Juízo justificado a impossibilidade de obtenção das informações por outros meios. Sublinham ausente contemporaneidade a respaldar a medida de busca e apreensão, no que referente a fatos ocorridos em 2017.



    5. Requerem, liminarmente, a suspensão do Inquérito nº 09909.8884.00101/2019-1.3. No mérito, pretendem ver declarados nulos os dados coligidos, com seu desentranhamento.



    6. Em 25/06/2021, o então Relator, e. Min. Marco Aurélio, indeferiu o pedido liminar.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo indeferimento da ordem, afirmando inexistir ilegalidade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013). Ao apreciar tal pedido liminar, o então Relator nesta Suprema Corte, e. Min. Marco Aurélio, enfrentou a matéria de fundo, reconhecendo a fundamentação idônea da decisão judicial originária atacada: 



    “2. O Juízo, reportando-se às informações colhidas no inquérito, fez ver materialidade e indícios de autoria, considerada associação criminosa voltada ao cometimento de crimes envolvendo licitações de serviços de locação de veículos e transporte escolar em Feira Nova/PE. Realçou verificadas contratações, no intervalo de 9 meses, a somarem R$ 10.147.229,76, em Município com população de 22.131 habitantes. Destacou a evolução patrimonial da Loke Aluguel de Carros e Serviços Ltda., cujo capital social saltou de R$ 170.000,00 para R$ 1.000.000,00 no período subsequente aos contratos, mencionando, ainda, a abertura de duas filiais e a incompatibilidade do quadro com o lucro que a empresa declarou em 2016 – R$ 1.571,30. Salientou indispensável o aprofundamento das diligências, mediante busca e apreensão, interceptação telefônica e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, visando identificar relações entre os sócios das empresas e destes com servidores públicos municipais. Atendeu-se ao figurino legal. 



    A apuração dos fatos iniciou-se no âmbito policial, tendo sido constatados indícios de ilegalidade em 9 licitações do Município de Feira Nova. As diligências abrangeram a verificação do endereço das empresas, da compatibilidade do capital social com o objeto dos contratos e da frota de veículos registrada em nome de cada uma, além da análise da participação em outros certames. A seguir, a interceptação, indispensável para revelar dados alusivos à atuação de suposto grupo criminoso e à autoria dos crimes, não foi o ato inaugural das investigações. A subsidiariedade deve ser observada ante a existência de outro meio de obtenção de dados, menos gravoso, passível de esclarecer os fatos. 



    A contemporaneidade há de ser levada em conta quando em jogo prisão provisória ou medida cautelar diversa, de natureza pessoal, não sendo a ausência óbice à determinação de busca e apreensão. A interceptação surgiu adequada, no que apta, em tese, à obtenção de dados relativos aos procedimentos licitatórios vencidos pela empresa. 



    Ante o quadro, descabe, em fase embrionária, impedir investigações a cargo da polícia judiciária.” (e-doc. 14; grifos nossos).



    9. Ao determinar as medidas cautelares requeridas pela Delegada de Polícia (e-doc. 2, p. 47-112), o Juiz a quo se referiu à investigação em curso visando apurar a existência de grupo voltado à prática de crimes em licitações para serviços de locação de veículos e transporte escolar em Feira Nova. Aludiu ao valor despendido, em 2017, pelo Município, considerados apenas 9 meses – R$ 10.147.229,76 –, tido como desproporcional à população de 22.131 habitantes. Destacou haver a empresa do paciente vencido 3 das 9 licitações realizadas, sendo firmados contratos no total de R$ 3.649.692,00. Ressaltou a alteração do capital social – de R$ 170.000,00 para R$ 1.000.000,00 –, a abertura de duas filiais, no ano seguinte à celebração dos ajustes, embora, em 2016, tenha declarado lucro de R$ 1.571,30, conforme balanço patrimonial arquivado na Junta Comercial. Mencionou pendente conta de energia elétrica, de R$ 32,76, em nome da empresa. Assentou necessária a apreensão de celulares, documentos e objetos relacionados aos certames, bem como o monitoramento telefônico e a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de linhas dos sócios e das empresas, a fim de elucidar possíveis ligações com servidores públicos municipais. (e-doc. 3, p. 77; e-doc. 4, p. 9)



    10. Não se vislumbra a ilegalidade arguida quanto à idoneidade dos fundamentos para determinação das medidas cautelares, por ter sido demonstrada “robustez dos indícios apontados pela autoridade policial” e “provas individualizadamente descritas” em face do paciente. Da mesma forma, foi articulado o periculum in perdere, consideradas “as circunstâncias da natureza do delito e do volume de verbas potencialmente desviadas, a possibilidade de perda de informações e evidências relevantes à investigação”. (e-doc. 10, p. 28/29). 



    11. A realização de diligência de busca e apreensão, havendo “indícios de materialidade e autoria [que] foram ricamente narrados quando da representação policial, podendo os argumentos citados servirem como fundamentação judicial”, durante a fase investigatória, “visando coibir práticas delitivas”, diante de “relatos que algumas empresas, participantes dos referidos certames, não existiam nos endereços indicados”, cujas dúvidas seriam, assim, dirimidas, revela-se em consonância com o art. 240 do CPP. (e-doc. 10, p. 28/29). A jurisprudência desta Corte admite a chamada motivação per relationem e já se posicionou acerca da legalidade de medidas cautelares de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO ILEGAL DE DIVISAS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE CAUSA PROVÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Encontra-se devidamente fundamentado o decreto judicial de busca e apreensão que, ao apoiar-se em base empírica preexistente, explicita a causa provável indicativa do envolvimento dos agravantes nos fatos criminosos sob investigação. 2. Fundadas as razões de decidir, não se registra qualquer ilegalidade na medida questionada, que se mostrou necessária para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, em reiterados pronunciamentos, acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando necessária às investigações, “desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar” (Pet 8.261/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25.10.2019), como ocorre na espécie. (...)” 



    (HC nº 201.958/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 16/11/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade “ter em depósito ou guardar”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. 



    (HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 113.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 02/06/2021; grifos nossos).



    12. Não há, ainda, que se agregar a contemporaneidade como requisito para colheita de provas por meio de medidas cautelares, já que “há de ser levada em conta quando em jogo prisão provisória ou medida cautelar diversa, de natureza pessoal, não sendo a ausência óbice à determinação de busca e apreensão”. (HC nº 201.425-MC/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25/06/2021, p. 1º/07/2021). Como diligências investigatórias e meio de obtenção de provas, mesmo que invasivas da privacidade, as medidas cautelares não interferem na liberdade do réu, fundando-se na necessidade e utilidade para corroboração dos indícios de autoria e materialidade e, quanto mais distantes temporalmente da prática delitiva, maior o risco de desaparecimento dos eventuais vestígios, tornando inócua a persecução penal. Nesse sentido: HC nº 624.608/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, j. 02/02/2021, p. 04/02/2021).



    13. Em conformidade com os ditames dos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.296, de 1996, atendendo os demais pressupostos fáticos, além daqueles já asseverados previamente, foi demonstrada a imprescindibilidade das interceptações telefônicas “[p]or se tratar de possível crimes ligados a licitações fraudulentas, envolvendo pessoas diversas e possível organização criminosa (...) principalmente no momento do cumprimento das demais medidas requeridas, a fim de evitar possível articulação entre os alvos que possa vir a resultar na destruição de material probatório”. (e-doc. 10, p. 60/61). Vejamos os precedentes desta Corte nessa linha: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DEFLAGRAÇÃO DA CAPTAÇÃO APÓS REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DIVERSAS. BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente e de sua companheira, uma vez que suficientemente fundamentada. 3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade no deferimento da medida de interceptação telefônica quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados. 4. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, ao deferir medida de busca e apreensão, demonstra, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.951-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos).



    “E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – SUCESSSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 117.825-AgR/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. REVELA-SE INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Em crimes como o de corrupção passiva, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. III – “As decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa). IV – Não há falar, na espécie, em violação ao disposto na Lei 9.296/1996, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que “é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996”(HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim). V – “[…] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki). VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 156.593-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 05/09/2018, grifos nossos).



    14. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus por entender as decisões ordinárias devidamente fundamentadas nos fatos e provas, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático-probatório para se chegar à conclusão diversa. (e-doc. 11, p. 47-56). No mesmo sentido foi o acórdão proferido em agravo regimental, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO E DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. II - No tocante à apontada ofensa ao art. 3º, I, da Lei n. 9.296/1996, extrai-se do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de origem que houve a demonstração dos pressupostos fáticos para a determinação de interceptação telefônica, mormente quando se divisa na r. decisão atacada clara menção aos indícios de autoria e prova da materialidade, à punição dos crimes investigados com reclusão, bem como, e principalmente, à necessidade da medida para o aprofundamento das investigações e resguardo da integridade das provas, "a fim de evitar possível articulação entre os alvos que possa vir a resultar na destruição de material probatório", o que demonstra a essencialidade e impossibilidade de outro meio para evitar a articulação dos envolvidos. Precedentes. III - Ademais, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "é ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável" (HC n. 254.976/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/10/2014). IV - No que se refere à medida de busca e apreensão, as instâncias ordinárias deixaram claro a sua necessidade, demonstrando o periculum in perdere ao explicitar que "as circunstâncias da natureza do delito e do volume de verbas potencialmente desviadas, a possibilidade de perda de informações e evidências relevantes à investigação é também evidente dada a precariedade da forma com que tais informações usualmente são armazenadas – digitalmente em equipamentos como computadores e celulares, precisamente os que foram objeto da decisão de busca e apreensão. [...] 'existem relatos que algumas empresas, participantes dos referidos certames, não existiriam nos endereços indicados em contrato social, o que seria elucidado pela diligência em tela, impondo-se atuação imediata da Justiça visando a coibir práticas delitivas' [...], explicitando a vulnerabilidade das provas inerente a este tipo de delito". Precedentes. V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. VI - Por fim, neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 11, p. 195/196; grifos nossos).



    15. De fato, havendo as instâncias anteriores assentado elementos suficientes a autorizar a realização de medidas cautelares destinadas à instrução de investigação criminal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável nesta via do habeas corpus. Nesse sentido, orientam-se ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. E ainda:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...) III - A verificação sobre a ilegalidade da medida de busca e apreensão do paciente, deferida pela autoridade judiciária aos descendentes, demandaria profunda incursão no conjunto fático-probatório, notadamente de natureza médico-pericial, o que é inviável na via do habeas corpus, conforme a jurisprudência desta Corte Suprema. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 135.118-AgR/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 04/09/2019, grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator